Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702933-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS QUIRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer indeferido, consistente na obrigação de imposição ao Distrito Federal, de fornecimento de “CPAP com máscara oronasal e umidificador aquecido”. A Agravante informa que conta com 63 anos e foi diagnosticada com apneia obstrutiva do sono, moderada, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e ponte miocárdica, sendo que, nos termos do relatório médico emitido pelo médico que acompanha a Agravante sua situação é grave, e acarreta falta de ar, motivo da urgência na providência pleiteada. Afinal, a demora no fornecimento do equipamento acarreta agravamento no quadro geral de saúde da paciente, com alteração de outras áreas e sistemas do organismo, inclusive com risco à vida da Agravante, pois nos termos do relatório médico juntado aos autos pode ocorrer o agravamento do seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a a fornecer o equipamento do qual necessita, no prazo máximo de 15(quinze) dias. É o breve relato. DECIDO. Já deferido o benefício da gratuidade de justiça formulado pela Agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício, nos termos da decisão de Id 66992710 Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou a manifestação de Id 66992710, posicionando-se favorável à concessão da antecipação da tutela recursal, em virtude do quadro de saúde comprometido da Agravante, inclusive com risco de morte. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante.Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do relatório médico de Id 66956670, pag. 28, do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portadora de apneia obstrutiva do sono, doença que causa “pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, resulta em piora do quadro cognitivo, de atenção e de humor, além de aumentar o risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas e acidente vascular encefálico (AVC), maior dificuldade em controle das doenças comórbidas e sonolência diurna excessiva”. Além disso, no mesmo laudo médico está demostrado que a fata do uso equipamento coloca em risco a vida da paciente. Transcrevo, por oportuno, trecho do relatório médico já referido, “deverá usar o equipamento o mais breve possível, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal relacionado a patologia respiratória do sono, sempre ao dormir e por tempo indeterminado (obs.: produto liberado pela anvisa). Destaca-se que diante do quadro da paciente, não há outras alternativas adequadas de tratamento, que a aqui descrita e que a falta do tratamento vem causando sofrimento psíquico e físico”. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia ou fornecimento de equipamentos ou medicamentos pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 3o da Lei 12.153/2009, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do procedimento médico pretendido. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o fato de que há risco à vida da Agravante, caso não utilize o equipamento pleiteado, entendo presentes os requisitos previstos na lei, motivo pelo qual CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o “CPAP com máscara oronasal preferencialmente com umidificador aquecido”, nos termos da prescrição médica. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), pessoalmente para que cumpra esta decisão, bem como para que apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator